Tribunal: STF
Processo: ARE 1322679
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário a partir de acórdão com a seguinte ementa:
    “TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. Ministério Público x DERSA. Não admissão de advogados, consultores e assessores jurídicos sem concurso público e demissão dos que foram contratados sem concurso, em desconformidade com as disposições do artigo 37, II, V e IX, da Constituição Federal. Insurgência contra determinação de intimação pessoal do seu Presidente para demitir advogados e assessores jurídicos contratados sem concurso ou seleção pública, no prazo de dez dias, sob pena de responsabilidade pessoal. Falta de transparência da agravante quanto a comprovar nos autos a composição atual do seu quadro de advogados, consultores e assessores jurídicos, como e quando foram contratados, se em consonância ou não com as disposições do artigo 37, II, V e IX, da Constituição Federal e se deu cabal cumprimento às obrigações que assumiu com o termo de ajustamento de conduta. Inadmissível que essa questão ainda esteja pendente, expirado em 24 de março de 2008 o prazo para o cumprimento, há mais de dez anos, portanto. No uso do poder geral de cautela, determina-se expedição de ofício ao Senhor Governador do Estado para que impeça qualquer pagamento da DERSA aos seus advogados, consultores e assessores jurídicos, sem prévia autorização do juízo da execução, mediante comprovação da regularidade do vínculo, segundo o disposto no artigo 37, II, V e IX, da Constituição Federal e as obrigações assumidas no termo de ajustamento de conduta. Recurso não provido, com determinação” (pág. 2 do volume eletrônico 10).
    O recurso não merece acolhida.
    Nos termos da jurisprudência desta Corte, as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares não perfazem juízo definitivo de constitucionalidade a ensejar o cabimento do recurso extraordinário. Aplicam-se ao caso as razões que deram ensejo à Súmula 735/STF. Nesse sentido, destaco o AI 597.618-AgR/SP, da relatoria do Ministro Celso de Mello, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACÓRDÃO QUE CONFIRMA DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - ATO DECISÓRIO QUE NÃO SE REVESTE DE DEFINITIVIDADE - MERA ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DO ‘FUMUS BONI JURIS’ E DO ‘PERICULUM IN MORA’ - INVIABILIDADE DO APELO EXTREMO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    - Não cabe recurso extraordinário contra decisões que concedem ou que denegam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional ou provimentos liminares, pelo fato de que tais atos decisórios - precisamente porque fundados em mera verificação não conclusiva da ocorrência do ‘periculum in mora’ e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada - não veiculam qualquer juízo definitivo de constitucionalidade, deixando de ajustar-se, em consequência, às hipóteses consubstanciadas no art. 102, III, da Constituição da República. Precedentes”.
    Com essa mesma orientação, cito os seguintes precedentes, entre outros: ARE 1.125.427-AgR/PB, Rel. Min. Presidente; RE 1.077.755-AgR/BA, de minha relatoria; RE 931.822-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 772.717-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 904.470-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin; RE 592.033-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ARE 797.391-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli.
    Ademais, o agravo não impugnou o fundamento da decisão agravada referente à natureza infraconstitucional da controvérsia, restringindo-se a discutir alegada usurpação de competência do STF e a não incidência da Súmula 279/STF, o que atrai a aplicação da Súmula 287/STF.
    De fato, incumbe à agravante o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso. Inescusável, portanto, a deficiência na elaboração da peça recursal. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. EXISTÊNCIA. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 287 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 935.424-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma - grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMAM TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: RECURSO INCABÍVEL. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 868.534-AgR/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma - grifei).
    No mesmo sentido, cito, ainda, os seguintes precedentes: ARE 887.116-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 897.307-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 911.256-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux; e ARE 752.372-AgR/MG, de minha relatoria.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator